Tribunal: TJES
Processo: 5013083-53.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013083-53.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: KEREN VALENTINA DELBONI BROZZI
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5013083-53.2025.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO(A): KEREN VALENTINA DELBONI BROZZI

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 16039468) em face da sentença de ID 16039467 que julgou procedentes os pedidos de
KEREN VALENTINA DELBONI BROZZI
.

Na petição inicial, a autora narra que é estudante de medicina e firmou Termo de Compromisso de Estágio junto ao Núcleo Especial de Prevenção e Atenção às Intoxicações (NEPAINT/CIATOX) após aprovação em processo seletivo regido pelo Edital nº 001/2024. Alega que,
embora o item 4 do referido Edital estabeleça que a bolsa de complementação educacional seria do "mesmo valor atribuído aos participantes do Programa Jovens Valores/ES", o Estado vem pagando o valor defasado de R$ 689,96, desconsiderando que a Lei Estadual nº 12.184/2024 reajustou a bolsa do paradigma ("Jovens Valores") para R$ 1.034,94
. Pleiteou o reconhecimento do direito ao valor atualizado e o pagamento das diferenças.

O juízo de piso (ID 16039467) acolheu a pretensão autoral, reconhecendo que o Edital vincula a Administração e, havendo previsão expressa de equiparação ao "Programa Jovens Valores", deve ser pago o valor de R$ 1.034,94, condenando o Estado ao pagamento das diferenças e obrigação de fazer.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado (ID 16039468). Em suas razões, sustenta que o Edital apenas utilizou o programa "Jovens Valores" como referência de valor à época, sem instituir indexação automática. Alega violação ao art. 37, XIII, da CF (vedação de vinculação de espécies remuneratórias) e defende a prevalência do valor nominal fixado no Termo de Compromisso (R$ 689,96).

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela parte Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

A controvérsia cinge-se à
legalidade do pagamento de bolsa de estágio em valor inferior ao estipulado no Edital do certame, considerando a alteração legislativa que majorou o valor de referência (Programa Jovens Valores).

Compulsando os autos, verifica-se que o Edital CIATOX/ES nº 001/2024, publicado em setembro de 2024, foi cristalino em sua cláusula 4ª ao dispor sobre a remuneração:

Pelo desenvolvimento de suas atividades o estagiário fará jus a uma bolsa de complementação educacional,
no mesmo valor atribuído aos participantes do Programa Jovens Valores/ES
, assim como os demais benefícios fixados pelo Decreto nº 3.388-R/2013.

Ocorre que, à data da publicação do Edital (setembro/2024) e da assinatura do Termo de Compromisso (novembro/2024),
já vigorava a Lei Estadual nº 12.184/2024, publicada em julho de 2024, que fixou a bolsa do Programa Jovens Valores (Ensino Superior) em R$ 1.034,94.

Portanto, não se trata aqui de discussão sobre "gatilho de reajuste automático" ou vinculação inconstitucional de espécies remuneratórias para o futuro, o que afastaria a tese defensiva baseada no art. 37, XIII, da CF.
Trata-se, em verdade, de estrito cumprimento do Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório.

Ora, se o próprio Estado, ao lançar o Edital, prometeu pagar o "mesmo valor" do Programa Jovens Valores, e se naquele momento o valor legal vigente desse programa já era R$ 1.034,94, a fixação de valor inferior (R$ 689,96) no contrato administrativo configura
erro material
da Administração ou, pior,
violação à boa-fé objetiva e à confiança legítima do administrado.

Convém salientar, por fim, que o Estado não pode se valer de sua própria torpeza para pagar valor inferior ao que ele mesmo estipulou como regra do certame.

Nesse contexto, portanto, a sentença recorrida agiu com acerto ao aplicar o direito e reconhecer que o valor nominal inserido no contrato estava em desacordo com a legislação de regência e com o Edital.

Destarte, a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos é medida que se impõe, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso Inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
o ente Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)